Tribunal: TJDFT
Processo: 0744421-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744421-28.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLETE RODRIGUES LOPES AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLETE RODRIGUES LOPES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 0707763-65.2021.8.07.0014, promovida por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSE SOARES em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149604823 dos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de dilação probatória formulados pela requerida, aos fundamentos de que “[...] a documentação por ela acostada (ID: 134008683) revela a percepção de renda mensal líquida incompatível com o benefício gracioso ora postulado (R$ 6.454,35)” e “[...] as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353, do CPC/2015, não havendo necessidade de produção de outras provas”. Na mesma oportunidade, o Juízo de origem determinou a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões recursais (ID 65260432), a agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, bem como que o pedido de produção de prova pericial deve ser deferido, de modo a agregar aos autos elementos essenciais para a resolução da lide. Assevera que a perícia é necessária para gerar uma avaliação justa e precisa do imóvel em litígio, considerando benfeitorias realizadas ao longo dos anos. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder-lhe a gratuidade de justiça, e pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, a fim de que seja confirmada a concessão da gratuidade de justiça e determinada a produção da prova requerida. Não foram juntados comprovantes de recolhimento do preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 65350968, não conheceu do pedido de produção de provas, e, quanto ao pedido de gratuidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça em favor da agravante. Após ser intimada (ID 65449892), a parte agravada apresentou contrarrazões acompanhada de documentação (ID 66301049), sustentando que a agravante não faz jus à gratuidade de justiça, haja vista que aufere renda extra proveniente do aluguel de 2 (dois) imóveis e é proprietária de 2 (dois) veículos automotores, sendo um destes no valor de R$ 102.946,00 (cento e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais). Ao final, postulou o desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. É cediço que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Sendo assim, a fim de se evitar eventual arguição de nulidade, e com fundamento no dispositivo legal acima mencionado, DETERMINO a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto às alegações e documentos apresentados pela parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024 às 18:10:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora